Tribunal: TCU
Processo: 027.194/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de deliberação expedida ao apreciar representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços para eventual aquisição de ferramentas e equipamentos didáticos para atender as demandas do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Camaçari/Bahia, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do item 9.2 do Acórdão 2570/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado determinou à Universidade Federal da Bahia a adoção das providências cabíveis no sentido de anular o ato administrativo de inabilitação da licitante Amende Comércio e Automação de Equipamentos Educacionais Ltda. (CNPJ 09.312.196/0001-24), em relação aos itens 12, 13 e 14 do Pregão Eletrônico SRP 11/2019, e todos os atos posteriores, com o consequente retorno do pregão à fase de aceitação de proposta desses itens, considerando que o motivo utilizado para a inabilitação dissentiu do art. 4o, XIV, da Lei 10.520/2002 c/c os arts. 14, parágrafo único, e 25, § 1o, do Decreto 5.450/2005 e c/c os arts. 4o, caput e §1o, e 21, III e V, da INSG/MP 3/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 41 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c art. 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 2570/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal da Bahia, à Amende Comercio e Automacao de Equipamentos Educacionais Ltda. e à Vivacity Tecnologia Ltda., informando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no inciso V do art. 169 do RI/TCU.